Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702132-02.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDOS: MARIA MUNIZ DE JESUS, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. TERMINAL ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. FRAUDE. CDC. I – O Banco-réu, ao optar pela contratação eletrônica de empréstimos bancários em terminais de autoatendimento, sem, no entanto, garantir a cautela e segurança que são esperadas e necessárias à realização da operação, permitiu que a apelada-autora fosse vítima de terceiro de má-fé que, mediante apropriação indevida do seu cartão e senha, realizou empréstimo fraudulento em seu nome. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ. Mantida a r. sentença que declarou a nulidade do contrato eletrônico de empréstimo. II – Apelação conhecida de desprovida. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 434 do Código Civil, asseverando que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, porquanto entende que a culpa pelo evento danoso teria sido de culpa exclusiva da ora recorrida, devendo ser excluída a sua responsabilidade objetiva, tendo em vista que as transações, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Sustenta a executividade do contrato eletrônico e, assim, a sua validade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Afirma que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa e julgamento extra petita. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, § 3o, do CDC, e 434 do CC, bem com ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo a jurisprudência desta Corte, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (e. n. 479/STJ)” (AgInt no REsp 1602196/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/2/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas 'a' e 'c' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à apontada contrariedade à assertiva de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa e julgamento extra petita, uma vez que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado” (AgInt no REsp 1702278/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1216188/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027